Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701002-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: F. D. S. B. IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na opção de concorrer à vaga de Creche nas instituições educacionais parceiras vinculadas à CRE do Plano Piloto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 55524605 a 55490552). Escoado o prazo, com ou sem manifestação, envie os autos para o representante do Ministério Público, conforme pugnado na cota ID 55967710. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator